Tribunal: STF
Processo: HC 248088
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. INADEQUAÇÃO DA VIA. REGIME DE CUMPRIMENTO: ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.  ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 931.352/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 30 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 171, caput, do CP (estelionato simples).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à apelação da defesa para estabelecer o regime semiaberto. 



    4. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta o cabimento do regime aberto, levando em conta o patamar da sanção aplicada, a primariedade e os bons antecedentes do paciente. Alega a inidoneidade dos fundamentos que embasaram o regime mais gravoso. Conforme aduz, o prejuízo causado pelo estelionato é elemento intrínseco ao tipo, não justificando a exasperação da pena-base. Menciona os princípios da proporcionalidade e dignidade da pessoa humana.



    6. Requer, no âmbito liminar, a suspensão da execução da pena. No mérito, busca a fixação do regime inicial de cumprimento aberto.



    É o relatório. 



    Decido. 



    7. O presente habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”).'O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. Consoante o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, o regime de cumprimento da pena é estabelecido levando-se em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma:



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.



    (...)  



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



    (...)        



     c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.        



     § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.” (grifos nossos). 



    10. O Tribunal de Justiça ao definir o regime inicial de cumprimento semiaberto, destacou a existência de circunstâncias judiciais negativas — culpabilidade e consequências do crime. Confira-se:



    “Por derradeiro, na individualização da medida repressiva, a pena foi acertadamente fixada em 3 anos de reclusão e 30 dias-multa, no importe de 10 salários-mínimos cada, em virtude das circunstâncias judiciais amplamente desfavoráveis aferidas, denotando a acentuada culpabilidade da conduta e o altíssimo prejuízo carreado à instituição vitimada, sem recuperação, além de demonstração quanto ao alto potencial financeiro do increpado, o que justifica as sanções fixadas, ainda que rigorosas. 



    No entanto, embora acertado o cálculo penal, de rigor o abrandamento do regime prisional, especialmente por se tratar de réu primário e delito cometido sem o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, revelando-se mais proporcional e adequado o estabelecimento do sistema inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 3°, do diploma penal, na linha do que bem pontuou a d. Procuradoria Geral de Justiça, inclusive.” (e-doc. 5, p. 10-11; grifos acrescidos).



    11. No Superior Tribunal de Justiça, a ótica foi mantida:



    “Ademais, ao se debruçar sobre o tema, esta Corte consolidou "o entendimento de que a fixação de regime mais gravoso do que o indicado para a pena imposta ao réu deve ocorrer com fundamentação específica, que considere a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do Código Penal ou outro dado concreto que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo" (AgRg no AgRg no HC n. 713.364/SP, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 16/12/2022). 



    Na hipótese, em que pese a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a quatro anos de reclusão, ainda que não seja o paciente reincidente, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, com a fixação da basilar acima do mínimo legal, constitui fundamentação idônea a ensejar a fixação do regime prisional inicial mais gravoso sequente, qual seja, o semiaberto, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º e artigo 59, ambos do Código Penal, e da jurisprudência desta Corte Superior.” (e-doc. 13, p.4; grifos acrescidos).



    12. Assim, embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 4 anos (3 anos), não há ilegalidade na definição do regime semiaberto, tendo em vista a existência das circunstâncias judiciais negativas.  Nesse sentido, cito os seguintes precedentes, reveladores da jurisprudência desta Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há constrangimento ilegal na definição do regime inicial semiaberto, consideradas as circunstâncias judiciais negativas. Inteligência do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, com preponderância daquelas previstas no art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, no caso do tráfico de drogas. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 218.184-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 13/12/2022, p. 06/02/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. QUANTIDADE DE DROGA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo, com valoração negativa de algumas das circunstâncias judiciais, notadamente a natureza e a quantidade da droga, autoriza a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso do que o aberto – art. 33, § 3º, do CP. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 213.295-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REGIME FECHADO FUNDAMENTADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 180.766-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 17/09/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR REFERENTE AO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO FIXADO COM BASE NA QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpusora impetrado não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. O exame das alegações defensivas demandaria o aprofundado reexame de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 3. A quantidade da droga apreendida justifica a fixação de regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.” 



    (HC nº 181.679-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/03/2021, p. 30/03/2021; grifos nossos).



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator